Tribunal: TJBA
Processo: 8128928-43.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8128928-43.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: BRUNO CASTRO BURI Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VIABILIDADE. ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO CARACTERIZADO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Bruno Castro Buri contra a Sentença proferida pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador que o condenou pela prática dos crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa. O Apelante pugna pela absolvição, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentando a insuficiência de provas para a condenação, em especial, questionando a credibilidade dos depoimentos das testemunhas de acusação. Subsidiariamente, requer o afastamento do concurso material de crimes, com a aplicação do princípio da consunção, para que o delito de porte de arma de fogo seja absorvido pelo crime fim de tráfico de drogas, pleiteando a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. Ao final, postula o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). O Ministério Público, em contrarrazões, rebateu as pretensões defensivas e pugnou pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em determinar (i) se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do Apelante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida; (ii) se é aplicável o princípio da consunção, para que o delito de porte ilegal de arma de fogo seja absorvido pelo crime de tráfico de drogas, com a consequente incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006; e (iii) se estão preenchidos os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em favor do Apelante. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo é incontroversa, comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudos de constatação e laudos periciais, que atestaram a natureza e quantidade da substância apreendida (43,55g de cocaína em 66 porções) e a funcionalidade da arma (revólver Rossi, calibre .38, com numeração suprimida), municiada. A autoria também restou demonstrada pela prova judicializada, notadamente os depoimentos, sob o crivo do contraditório, dos policiais militares Eliomar Fonseca dos Reis e Nilton Oliveira Costa, responsáveis pela prisão em flagrante, que corroboraram a versão acusatória. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanto à validade e força probatória dos depoimentos de policiais militares, especialmente quando ausentes indícios de parcialidade e quando harmonizados com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal. Os relatos dos agentes são coerentes e convergentes, descrevendo a abordagem do Apelante em via pública, em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, na posse da substância entorpecente e da arma de fogo municiada, na cintura. Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas não encontra amparo nos autos. 4. Quanto à aplicação do princípio da consunção, verifica-se que a pretensão defensiva merece acolhimento. O contexto fático da prisão, conforme os depoimentos dos policiais militares, revela que a diligência foi motivada pela informação de que havia uma pessoa armada traficando drogas no local. A apreensão do revólver calibre .38 com numeração suprimida na cintura do Apelante, concomitantemente à localização das porções de cocaína, demonstra um claro nexo finalístico entre a posse da arma e a atividade de tráfico, indicando que o armamento era utilizado para viabilizar e garantir o sucesso da mercancia ilícita. A ausência de outras provas que apontem para a autonomia das condutas reforça a vinculação entre o porte da arma e o crime de tráfico de drogas. Desse modo, o delito de porte ilegal de arma de fogo (crime-meio) é absorvido pelo tráfico (crime-fim), aplicando-se a causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Tema Repetitivo 1259. 5. No que concerne ao pedido de incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), o pleito não prospera. Embora o Apelante seja primário e de bons antecedentes, requisitos objetivamente reconhecidos na Sentença, e não seja possível a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do benefício, conforme o Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias concretas do flagrante demonstram a sua dedicação a atividades criminosas. A apreensão de uma arma de fogo com numeração suprimida, municiada, em conjunto com 43,55g de cocaína distribuídas em 66 porções, em local de intenso tráfico de drogas, constitui elemento robusto e idôneo para fundamentar a conclusão de que o agente se dedica a práticas criminosas, inviabilizando a concessão da minorante. A jurisprudência do STJ é reiterada ao reconhecer que a posse de arma de fogo ou munições no contexto do tráfico é indicativo suficiente de dedicação à atividade criminosa, afastando o tráfico privilegiado. 6. Em razão da reclassificação da conduta, com o afastamento do concurso material de crimes e a aplicação da causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, impõe-se o redimensionamento da sanção penal. Na primeira fase da dosimetria, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a valoração favorável das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, a reprimenda permanece inalterada. Na terceira fase, não sendo reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, aplica-se a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 7. Por conseguinte, e em observância ao novo patamar da pena privativa de liberdade, e nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o regime inicial para o cumprimento da pena é estabelecido como semiaberto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reclassificar a conduta do Apelante para o delito previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, tendo por absorvido o tipo penal previsto no art. 16, § 1°, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e redimensionar a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa. Tese de julgamento: "1. A apreensão de arma de fogo em um contexto de tráfico de drogas, quando comprovado o nexo finalístico entre a posse do armamento e a atividade de mercancia ilícita, implica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo. 2. A posse de arma de fogo com numeração suprimida, em conjunto com a apreensão de substância entorpecente em local conhecido pela prática do tráfico, são elementos idôneos para demonstrar a dedicação do agente a atividades criminosas, obstando a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4º, e 40, IV. Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, e 69. Código de Processo Penal, art. 386, VII. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ - AgRg no HC n. 1.049.263/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025; STJ - AgRg no HC n. 851.250/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024; STJ - AgRg no AREsp n. 875.769/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 14/3/2017; STJ - AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025; STJ - AgRg no AREsp n. 2.553.500/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024; STJ - AgRg no REsp n. 2.074.584/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024; STJ - HC n. 182.359/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 27/11/2012, DJe de 4/12/2012; STJ - AgRg no AREsp n. 2.413.851/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024; STJ - AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022; STJ - AgRg no HC n. 702.694/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 18/11/2021; STJ - AgRg no HC n. 654.991/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021; STJ - HC n. 986.212/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; STJ - Tema Repetitivo 1259; STJ - Tema Repetitivo 1139. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8128928-43.2022.8.05.0001, oriundo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador /BA, em que figura como Apelante Bruno Castro Buri e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.